Tribunal: CARF
Processo: 18470.732182/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732182/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LUCIANO FREITAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2011/427636975347832 (fls. 47/50) em
nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2011 (fls. 52/55).
Foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732182/2012-52
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732182/2012-52

a) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, com glosa do valor de
R$ 34.169,21.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física (código de
receita 0211), de R$ 24.038,64 acrescido de Multa de Mora no valor de R$ 4.807,72
com Juros de Mora no valor de R$ 2.653,86 , calculados até 30/04/2012.
Com a ciência da Notificação de Lançamento, por via postal, em 23/10/2012 (fl. 58), o
Interessado apresentou impugnação (fls. 02/06) em 23/11/2012, alegando em síntese
que:
“Solicito a aceitação do deferimento de tempestividade, visto que compareci à Receita
Federal na Barra da Tijuca no dia 14/11/2012 e lá me foi informado que teria que
agendar por telefone (146) um horário devido ao extravio da carta da Receita Federal
que me foi enviada. Liguei para 146 e me informaram que a única data disponível era a
de hoje 23/11/2012, ultrapassando assim em um dia o prazo da receita.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação tendo em vistas a falta da
análise das alegações de mérito pela decisão recorrida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto: Preliminarmente, deve ser analisada a questão da
intempestividade da impugnação apresentada pelo Interessado.
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, assim trata o assunto, com a redação dada pelas Leis n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, e 11.196, de 21 de novembro de 2005, in verbis:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732182/2012-52

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(grifou-se)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.” (grifou-se)
Da análise do caso em concreto, verifica-se que foi escolhida a via postal em detrimento
da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se
depreende da leitura do parágrafo terceiro do art. 23 acima reproduzido.
A ciência do lançamento ocorreu em 23/10/2012 conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fl. 58, cabe salientar que a mesma se deu no endereço eleito pelo
contribuinte, de acordo com os extratos do sistema CPF de fl. 64. ( Rua Garcia 66 apt
201 Quintino Rio de Janeiro CEP 21380-160).
Desta forma, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem do prazo para impugnar, que
não à constante do AR de fl. 58 qual seja, 23/10/2012.
Consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, tem-se que, considerando cientificado o Interessado em 23/10/2012
(terça-feira), o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 24/10/2012 (quarta-feira),
estendendo-se até 22/11/2012 (quinta-feira).
Ocorre que a impugnação do Interessado foi apresentada somente no dia 23/11/2012,
como se conclui da data de protocolo deste processo administrativo e do carimbo de
recebimento de fls. 01/02, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela
qual considero INTEMPESTIVA a impugnação juntada nas fls. 02/06. Por oportuno
registre-se que a legislação tributária não permite a dilação do prazo para a apresentação
da impugnação por motivo de força maior ou caso fortuito, conforme alegado pelo
contribuinte.
A oportunidade do contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do Professor
Hely Lopes Meirelles: “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar
conhecimento do pedido formulado extemporâneamente” (Direito Administrativo
Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT, p. 576). No mesmo sentido é a lição de Antonio da
Silva Cabral: “A autoridade fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta for
extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732182/2012-52

Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório/COSIT no 015/1996, abaixo reproduzido:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresenta fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Desta forma, demonstrada a intempestividade da impugnação de fls. 02/06, apresentada
em 23/10/2012, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito, pois não foi
instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de regência.
Ressalte-se que poderá a DRF de origem rever o lançamento, nos termos do art. 145,
inciso III, e art. 149, ambos do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966), se for o caso e a seu prudente critério.
Isto posto, considerando que a impugnação apresentada intempestivamente não tem o
condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento, e que a competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento somente surge após a instauração da lide, voto no
sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito tributário
constante da Notificação de Lançamento de fls. 47/50.
Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher - Relator
Acrescente-se à fundamentação da decisão de piso que, embora alegado pelo
contribuinte, não restou demonstrado nos autos de forma cristalina, os fatos narrados como
justificativa para a apresentação intempestiva da impugnação. Poderia o recorrente, por exemplo,
ter enviado sua defesa via postal.
Desta forma, entendo como correta a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 113
DF CARF MF
Original